Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-11.2023.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001698-11.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DAIANE REGINA DE MOURA - CPF: 036.106.391-13 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROGRESSÃO HORIZONTAL – EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO) – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – OBRIGAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A parte demandante é servidor público municipal, que exerce o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil desde 10/09/2011, fazendo jus a progressão horizontal, nos termos do art. 5º e 10º, da Lei Municipal 1.211/2009 de Jaciara/MT.

Comprovado o preenchimento dos requisitos e o recebimento tardio, não pode a servidora ser prejudicada pela desídia do ente público em deixar de proceder o pagamento retroativo da progressão.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, contra a respeitável sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

A Fazenda Pública Municipal, busca na via recursal a reforma da sentença, arguindo que a decisão proferida pelo Juízo a quo conta com evidente “error in judicando”, pois inexiste o direito de progressão horizontal automático do servidor público que precisa demonstrar o preenchimento de todos os requisitos legais para tanto.

Assim, requer provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, DAIANE REGINA DE MOURA, rechaça os argumentos recursais, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, DAIANE REGINA DE MOURA ajuizou ação em desfavor do Município de Jaciara, requerendo a condenação da requerida ao pagamento retroativo de o valor de R$ 2.984,15 (dois mil e novecentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos), referente à progressão horizontal que não foram pagos entre os meses de julho de 2022 a novembro de 2022.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 185114744), sob o fundamento de que a parte autora comprovou o pedido administrativo junto a parte ré, o preenchimento dos requisitos legais e a apresentação dos documentos necessários a concessão da progressão.

Diante disso, o Reclamado interpôs o recurso ora analisado.

Desse modo, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto, in verbis:

“(...)

Extrai-se dos autos que a parte autora entrou com requerimento administrativo junto a parte ré, quando do preenchimento dos requisitos legais, oportunidade em que apresentou os documentos necessários, pugnando pelo correto enquadramento no Plano de Cargo Carreiras e Salários.

Lado outro, faz-se necessário ponderar que a parte demandada não comprovou eventual deficiência/insuficiência na documentação apresentada pela parte autora, quando da realização do pleito administrativo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 9º da Lei n. 12.153/09.

Ademais, importante ressaltar que inexiste qualquer impedimento quanto ao direito a progressão pelo servido público que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - ENQUADRAMENTO – CRITÉRIOS OBJETIVOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. “É devida a progressão vertical e horizontal a servidor público que cumpre a habilitação e perfil profissional, ocupacional, e o intervalo temporal previsto em lei, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la” (TJMT, N.U 0008834-12.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020). 2. O cotejo das provas e a legislação municipal revela o preenchimento das condições para o direito postulado nos autos, motivo por que a irresignação do Município não comporta acolhimento. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 0002988-72.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022) (grifo nosso)

Assim, demonstrado pela parte reclamante o preenchimento dos requisitos necessários e, temporal, para a progressão e, inexistindo qualquer impedimento a sua obtenção, deveria a parte ré ter procedido com o enquadramento e readequação salarial.

Contudo, não tendo realizado o enquadramento e readequação salarial, quando do correto preenchimento dos requisitos, deve a parte requerida ser compelida em realizar o enquadramento retroativo e efetuar o pagamento das diferenças respectivas, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DEMORA NO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. Com efeito, descumprido o prazo para pagamento da remuneração, incidindo o ente público em mora a contar da data em que deveriam ter ocorrido os pagamentos, deve arcar com o pagamento de juros pelos índices da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir das datas em que deveriam ter sido pagos os valores devidos, com compensação dos eventuais valores pagos administrativamente a esse título, pena de pagamento em duplicidade e enriquecimento indevido da parte autora. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008790453, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 03-10-2019) (grifo nosso)

Assim, o enquadramento e o pagamento retroativo das diferenças salariais, entre o período em que ocorreu o preenchimento das condições e de seu efetivo implemento, é medida de rigor.

Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para o fim de:

1 – determinar que a parte requerida proceda o correto enquadramento da parte demandante, de acordo com Plano de Cargo Carreiras e Salários, com a concessão da progressão horizontal a que faz jus; e

2 – condenar a parte requerida ao pagamento das diferenças salarias, entre o valor efetivamente recebido e daqueles que deveriam ter sido pagos em razão das progressões, relativo aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. Valores a serem apurados em cumprimento de sentença, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009.”

Em que pese às alegações do recorrente nas suas razões recursais, é certo que a recorrida comprovou o preenchimento dos requisitos e ainda, ajuizou o pedido administrativo e obteve a progressão.

Todavia, considerando que o pagamento se deu sem observar a data da aquisição do direito, não pode a servidora ser prejudicada pela desídia do ente público em deixar de efetuar o pagamento retroativo da progressão referente ao período de mês de julho de 2022 a novembro de 2022.

Por fim, ressalto que de ofício, por imposição legal
, esta causa estará limitada ao valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, considerada a data de distribuição da demanda, com as atualizações, de onde, das atualizações no curso da demanda e juros, bem como eventuais parcelas devidas no curso do processo, não serão limitadas ao teto dos juizados da Fazenda Pública.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei Federal 9.099/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023